Tribunal: TJBA
Processo: 8020864-05.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8020864-05.2023.8.05.0000, da Comarca de Uauá

Impetrante: Dr. Samir Ramos Cavalcanti (OAB/PE 57.816)

Paciente: Phillipe Correia dos Santos

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal

Origem: Ação penal nº 8000513-35.2022.8.05.0262

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM 08.06.2022
, JUNTAMENTE COM SUA NAMORADA,
TRANSPORTANDO MAIS DE 47 KG (QUARENTA E SETE QUILOS) DE “MACONHA”, DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O ESTADO DA BAHIA, MEDIANTE PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). PRISÃO PREVENTIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DECRETADA POR DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES. RENÚNCIA DA DEFESA DO PACIENTE APRESENTADA EM 27.03.2023. ORDEM DENEGADA.

1.
Impetração que afirma constrangimento ilegal por ausência de fundamentação do decreto prisional, destacando as condições subjetivas favoráveis do paciente.

2. Consta do Inquérito Policial anexo, oriundo da Delegacia de Polícia de Canudos/BA, que, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 22h50min, policiais militares realizavam rondas preventivas entre os municípios de Uauá/BA e Canudos/BA
, quando foram informados, via SOINT, sobre um casal que teria saído do município de Cabrobó/PE, em um veículo marca/modelo Chevrolet/Onix, cor prata, e que estaria transportando entorpecentes.

3. Agentes públicos realizaram uma barreira na pista de rolamento da BR 116, sentido Formosa/Bendegó, nas proximidades da cidade de Canudos/BA, e, ao identificarem o veículo e efetuarem abordagem e revista, foram encontradas, no interior do automóvel, 47 (quarenta e sete) porções de maconha, embaladas em plásticos transparentes na cor azul com fitas adesivas na cor marrom, totalizando 47,57 kg (quarenta e sete quilogramas e quinhentos e setenta gramas).

4.
Confissão do paciente acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, inclusive detalhando que iria receber R$ 1.000,00 (um mil reais) para transportar os entorpecentes do Estado de Pernambuco, até a Estação Rodoviária de Salvador, neste Estado da Bahia.

5. N
ecessidade da custódia cautelar, tendo em vista a periculosidade concreta do paciente evidenciada nas circunstâncias de sua prisão, com
transporte entre dois estados da federação, de significativa quantidade de maconha, com indícios da ocorrência de adulteração da placa do veículo automotor que conduzia para se furtar a eventual flagrância
.

6. Ausência de alteração fática apta a desconstituir o decreto preventivo. Condições subjetivas favoráveis do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da segregação cautelar, quando demonstrada concretamente a sua necessidade por outros elementos.

7. Demonstrada a regular tramitação do feito, Instrução encerrada e após oferecimento das alegações finais, a defesa do paciente renunciou ao mandato em 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8020864-05.2023.8.05.0000, em que figura como paciente Phillipe Correia dos Santos, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)